Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717878-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LUCAS MATHEUS MEDEIROS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0706222-46.2020.8.07.0009, proposta pelo Agravante em desfavor de LUCAS MATHEUS MEDEIROS RODRIGUES, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, vedou a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA À Secretaria para que retire a anotação de Segredo de Justiça do presente feito, uma vez que não vislumbro as hipóteses do art. 189, do CPC. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o do art. 3o do citado diploma legal. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem. 4- Fica autorizada a requisição de força policial e a ordem de arrombamento no endereço do mandado B ou onde o bem for encontrado, bem como a realização da diligência em horário especial. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. 5- Fica a parte requerente advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO Nome: LUCAS MATHEUS MEDEIROS RODRIGUES Endereço: QN 504 Conjunto 6, 01, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72310-606. VEÍCULO: Marca / Modelo: VOLKSWAGEN VOYAGE FLEX Cor: CINZA - Ano / Modelo: 2011/2011 Placa: JIV5763 - Chassi: 9BWDA05UXBT258835 DEPOSITÁRIOS: WILTON FREIRE BRAGA, CPF: 659.336.301-44, Telefone: (61) 98523-2503; HEITOR PINHO DE MACENA, CPF: 025.584.011-06, Telefone: (61) 9528-4744; BRUNO LEANDRO DA SILVA VICTOR , CPF 004.273.783-46, telefone: (61) 99128-6730; MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA, CPF: 171.842.438-89, telefone: (61) 99846-9928. TODOS com endereço na EPTG SQB, Rua Quaresmeira, 2A, Lote 08, Bloco Q, Sala 38, Guará, Brasília-DF, CEP: 71009-000. Em anexo, segue contrafé.” (grifei). Afirma o Agravante que não pode prevalecer a vedação de retirada do veículo do Distrito Federal, nos termos da decisão agravada, uma vez que a “lei é enfática e não prevê a exigência de prévia comunicação ao juízo para retirada do bem da Comarca posto que automaticamente transcorrido ‘in albis’ o prazo para purga da mora em 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar, consolidará a propriedade e posse do bem no patrimônio do Credor” (Num. 16997037 - Pág. 4). Entende que, desse modo, essa “inovação do juiz protela o andamento processual sendo mais um ato atribuído ao processo violando o princípio da celeridade processual e o devido processo legal e poderá advir danos como depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo deterioração até o pronunciamento da autorização judicial” (Num. 16997037 - Pág. 4). Assevera que a Lei de regência em momento algum estabelece vedação nesse sentido, notadamente porque, após a consolidação da propriedade, o Agravante, nos termos da lei, poderá vender a coisa a terceiros. Conclui que, segundo “a Lei e demais julgados NÃO EXISTE PREVISÃO LEGAL sobre comunicação judicial para retirada do veículo da Comarca, pois a LEI AUTORIZA DISPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO BEM após o decurso do prazo legal para purga da mora” (Num. 16997037 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a vedação de retirado do veículo desta Unidade da Federação. Preparo regular (Num. 16997038). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0706222-46.2020.8.07.0009, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, vedou a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, a argumentação desenvolvida pelo Agravante volta-se contra a vedação de que o veículo, caso venha a vier a ser apreendido, seja retirado do Distrito Federal. Registre-se que o interesse recursal decorre da advertência contida no referido decisum, onde o ilustre Magistrado apôs a determinação ao ora Agravante de “que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo” (Num. 64296765 - Pág. 2 do Feito originário). Tal determinação afronta o que estatui o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04, cujo teor o seguinte, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).” Nesse diapasão, não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário, ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância, que o bem seja retirado do Distrito Federal, sob a condição de prévia comunicação ao Juízo ou de autorização deste. Assim, repita-se, a restrição imposta ao Agravante pela decisão guerreada não encontra amparo na legislação que regula a matéria em exame, visto que, até mesmo, o Decreto-Lei em foco, no § 6o de seu art. 3o, estipula multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, e, além da multa, o credor fiduciário, poderá ser responsabilizado por perdas e danos (§ 7o do mesmo artigo), se, porventura a Ação de Busca e Apreensão for julgada improcedente. O referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se pode constatar das ementas a seguir transcritas: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, com restrições quanto a remoção veículo para fora do Distrito Federal. 2. O art. 3o, § 1o do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, estabelece que, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, a posse e propriedade do veículo estarão consolidadas de pleno direito em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 3. No caso, falta embasamento legal a decisão agravada que restringiu a medida liminar, vedando a retirada do veículo para fora dos limites do Distrito Federal. 3.1. Não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. 4. Precedentes deste Tribunal 4.1. ‘(...). A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido’. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4.2. ‘(...) A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido’. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013). 5. Agravo de Instrumento provido.“ (Acórdão n.1121600, 07088405920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ ULTERIOR DECISÃO JUDICIAL. RESTRIÇÃO SEM AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo do devedor para purgar a mora e consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, ora agravante, nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, conforme redação dada pela Lei n. 10.931/2004, não encontra amparo legal a restrição imposta pelo Juízo de origem quanto à circulação e venda do veículo. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1128255, 07096538620188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o Decreto-Lei n.o 911/69, bem como com o entendimento sedimentado no Recurso Especial repetitivo n.o 1.418.593/MS, é possível a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor logo após o decurso do prazo de 5 dias sem que o devedor tenha efetuado o pagamento da dívida, sem que se imponha, para tanto, qualquer restrição de venda ou de circulação do bem. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1112784, 07076531620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR - RESTRIÇÃO DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação, não tem amparo legal, haja vista que com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 2. Decisão judicial sem fundamentação fere o disposto no art. 165 do CPC.” 3. Recurso provido. (20070020071606AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 29/08/2007, DJ 23/10/2007 p. 109) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO LOCAL. 1 - Se no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente o devedor não pagar integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). 2 - Na condição de senhor e possuidor, o credor fiduciário poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação (CC, art. 1.228, caput).” 3.- Agravo provido.” (20080020089429AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 10/09/2008, DJ 17/09/2008 p. 99) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSIÇÃO DE QUE APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO, PERMANEÇA NOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. A liminar deferida pelo MM Juiz a quo determinando que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização daquele Juízo, não tem embasamento legal, ferindo ainda o Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.329146, 20080020132859AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2008, Publicado no DJE: 12/11/2008. Pág.: 67) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO VEÍCULO AO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. A consolidação da posse plena do bem ao credor fiduciário tem como finalidade a sua proteção patrimonial, porquanto até o desfecho da contenda, poderá o bem (automóvel) suportar um processo irreversível de depreciação e desvalorização, o que consubstancia o periculum in mora em prol do credor. 2. A proibição de alienação do veículo, enquanto não prolatada a sentença na ação de busca e apreensão, bem como a vedação de retirada do bem do Estado da Federação em que se encontra, destoa da expressa disposição legal, em específico do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.931/04, cujo texto é taxativo em determinar que, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo, não havendo a purga da mora, a propriedade e a posse plena do bem serão consolidadas ao patrimônio do credor fiduciário. 3. Recurso provido.” (Acórdão n.687836, 20120020268943AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 03/07/2013. Pág.: 119) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. 1. Conforme o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, inexistindo purgação da mora pelo devedor no prazo de cinco dias após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. Possibilidade de reversão do procedimento. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo que o veículo seja guardado em local de livre escolha do Agravante.” (Acórdão n.525760, 20110020101490AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2011, Publicado no DJE: 10/08/2011. Pág.: 66) Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na indevida limitação imposta ao Agravante quanto à retirada do veículo do Distrito Federal, o que configura óbice à alienação do bem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de afastar a vedação de retirada do veículo do Distrito Federal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador